Tribunal: TJDFT
Processo: 0713812-12.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713812-12.2018.8.07.0020 RECORRENTES: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA, CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDOS: BANCO BRADESCO SA, GRAZIELI HEMIELEWSKI DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ÙTEIS. ABUSIVIDADE. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. HIPOTECA. GARANTIA DE FINANCIAMENTO. PROMITENTE COMPRADOR. VINCULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUITAÇÃO. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ENUNCIADO 308, DA SÚMULA DO STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA. ADEQUAÇÃO. 1. É válida cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias para prorrogar a data de entrega de imóvel adquirido na planta, haja vista as intempéries que podem ocorrer durante as obras, mas é abusiva a cláusula que impõe a contagem em dias úteis, excluindo inclusive os sábados, haja vista que elastece sobremaneira o prazo já bastante razoável para a espécie contratual, com o nítido intuito de colocar o consumidor em injustificada desvantagem. 1.1. O STJ já decidiu pela abusividade da cláusula que fixa prazo de tolerância em 180 (cento e oitenta) dias úteis, tendo em vista que a admissibilidade dessa previsão contratual encontra amparo em aplicação analógica de direito material disposto nos arts. 33 e 34, § 2o, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965, que cuida do prazo de prorrogação da validade do registro da incorporação imobiliária (REsp 1727939/DF). 2. Embora a hipoteca tenha sido constituída pela construtora e não pelo consumidor que figura como promitente comprador de imóvel na planta, a instituição financeira deve figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os efeitos da sentença que determina o cancelamento da hipoteca a atingirão. 3. O adquirente de unidade imobiliária de boa-fé, cujo contrato de promessa de compra e venda foi firmado diretamente com a construtora, não mantém relação jurídica com a instituição financeira em favor da qual foi constituída hipoteca. Entendimento cristalizado no enunciado 308, da Súmula do STJ, fazendo jus levantamento do ônus para registro da propriedade do imóvel quitado. 3.1. Tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, cuja integração da lide pela instituição financeira é necessária, somado à procedência total dos pedidos da parte autora, não autoriza cogitar-se da incidência do princípio da causalidade, em vista de afastar a condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais. 4. Em caso de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, podendo a mensuração ser realizada de forma equitativa apenas se constatado ser inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 4.1. A hipótese em apreço não se coaduna com a exceção disposta no § 8o do art. 85 do CPC, devendo ser mantida a condenação em honorários pela regra geral do § 2o, já que propicia a digna e adequada remuneração, considerando, notadamente, a simplicidade da causa, que versa sobre teses padrões sobre matéria reiterada no Poder Judiciário, além do tempo de tramitação e a facilidade de acesso ao Poder Judiciário. 5. Recurso da autora parcialmente provido. Apelo do réu desprovido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, alegando não ser abusiva a cláusula que fixa o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis para entrega de imóvel adquirido na planta. Aduzem que o aludido prazo não enseja ofensa à função social do contrato, tampouco traduz lesão ao consumidor. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 421 e 422, ambos do CC, e 6o, incisão III, do CDC, pois decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA AJUIZAR AÇÃO COLETIVA COM O PROPÓSITO DE VELAR DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE CONSUMIDORES. EXISTÊNCIA. MULTA CONTRATUAL ESTABELECIDA APENAS EM BENEFÍCIO DA INCORPORADORA. IMPOSIÇÃO DE ESTIPULAÇÃO DA MESMA CLÁUSULA PENAL EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR OU, PARA CONTRATOS PRETÉRITOS, INARREDÁVEL UTILIZAÇÃO COMO PARÂMETRO INDENIZATÓRIO. LESIVIDADE AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PARA ENTREGA DE IMÓVEL "NA PLANTA". RAZOABILIDADE. PRETENSÃO DE QUE O ESTADO-JUIZ IMPONHA QUE SE FAÇA CONSTAR CLÁUSULA PENAL EM CONTRATOS. INVIABILIDADE. (...) omissis 7. No tocante à cláusula de tolerância para entrega de imóvel "na planta", é "firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional"(AgInt no REsp n. 1737415/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 30/9/2019). (...) omissis 9. Recurso especial parcialmente provido, apenas para reconhecer a legitimidade ativa do Ministério Público Estadual (REsp 1549850/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003